Tribunal: TJBA
Processo: 8071631-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071631-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA AMSTERDAN

Advogado(s)
:
DANIELLA CRISTHIE MORAIS DE SOUZA PINTO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MICHELLE PESTANA GODOI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. INSPEÇÃO ACOMPANHADA POR REPRESENTANTE DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica. A concessionária ré, após inspeção técnica, constatou irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora, que resultava em faturamento inferior ao real consumo. A cobrança foi formalizada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e o consumidor, ora Apelante, ajuizou ação pleiteando o cancelamento do débito e a restituição em dobro de valores, alegando abusividade e unilateralidade no procedimento. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da cobrança, motivando o presente recurso.

II. Questão em discussão

As questões centrais a serem decididas no presente recurso são:

a) A análise da legalidade do procedimento administrativo de apuração e cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica, conduzido pela concessionária, à luz da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

b) A verificação da validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) como documento probatório da irregularidade, especialmente quando o procedimento de inspeção é acompanhado e o termo é assinado por um representante legal da unidade consumidora.

c) A avaliação dos efeitos jurídicos decorrentes da solicitação de parcelamento do débito pelo consumidor, especificamente se tal ato configura confissão extrajudicial da dívida e impede sua posterior contestação judicial.

III. Razões de decidir

O procedimento de fiscalização e cobrança de recuperação de consumo realizado pela concessionária de energia elétrica é ato administrativo vinculado, estritamente regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). No caso, o procedimento seguiu rigorosamente as diretrizes da Resolução nº 414/2010, vigente à época dos fatos, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

A alegação de unilateralidade na apuração da irregularidade é afastada pela comprovação de que a inspeção técnica foi acompanhada presencialmente pelo administrador do condomínio, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem ressalvas. Tal fato confere legitimidade ao procedimento e corrobora a validade das constatações técnicas que fundamentaram a cobrança.

A solicitação de parcelamento do débito objeto da lide, realizada pelo representante legal do condomínio Apelante junto à concessionária Apelada, constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Tal comportamento caracteriza confissão extrajudicial, nos termos do artigo 395 do Código de Processo Civil, tornando a dívida líquida, certa e exigível. A posterior impugnação judicial do mesmo débito representa comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), prática vedada pelo ordenamento jurídico por violar o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, inclusive as de consumo.

Uma vez confirmada a regularidade do procedimento administrativo, a legitimidade da cobrança e a existência de confissão da dívida, não há fundamento para o pedido de anulação do débito, tampouco para a repetição de indébito em dobro, que pressupõe a existência de cobrança indevida, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica quando o procedimento administrativo observa as normas da ANEEL e garante o contraditório, especialmente com o acompanhamento e assinatura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por representante do consumidor." "2. A solicitação de parcelamento do débito apurado em procedimento de recuperação de consumo configura confissão extrajudicial da dívida, nos termos do art. 395 do CPC, o que torna incompatível a posterior discussão judicial sobre a sua existência ou validade, em respeito à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
)."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04